Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Impossível a minoração da verba honorária em patamar inferior ao estabelecido pela legislação processual.
4. O manejo dos aclaratórios numa primeira oportunidade denota exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema de recursos insculpido na legislação vigente, sendo inaplicável a multa pela litigância de má-fé pela interposição de recurso manifestamente protelatório.
5. Embargos de declaração não providos.